Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729922-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vanessa Silva Rodrigues em face da r. decisão (ID 74269522) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais movida em desfavor do Bradesco Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência que tinha por objeto o afastamento da cláusula contratual de carência para a realização do parto, bem como dos respectivos exames e procedimentos médicos. Nas razões recursais, alega que, diante do histórico de abortamento por repetição por “incompetência do istmo cervical”, foi obrigada a fazer o procedimento de cerclagem (sutura do colo de útero para evitar a abertura prematura durante a gravidez), com recursos próprios, para evitar um parto prematuro, ou até mesmo um aborto tardio. Sustenta que o referido procedimento só é realizado quando há urgência para manutenção da vida do bebê, tanto que realiza pré-natal de alto risco. Acrescenta que, por se tratar de gravidez de alto risco, deve ser afastada a cláusula contratual que exige o cumprimento o período de carência para que ocorra a devida assistência gestacional. Requer antecipação da tutela recursal para que deferida a medida negada na origem. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Autora/Agravante firmou contrato de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar com a Bradesco Saúde, do tipo coletivo empresarial (ID 239275253, na origem), no segmento “ambulatorial + hospitalar com obstetrícia), com vigência, como se infere da Proposta de Adesão, a partir de 29/11/2024 (ID 239275252, na origem) e prazo de carência, para parto a termo, de 300 (trezentos) dias. O prazo de carência, portanto, se encerra em 26/9/2025 e, considerando que, 20/1/2025, a Autora/Agravante estava com 8 (oito) semanas de gestação (ID 239275257, na origem), pode-se concluir que a gestação teve início em 25/11/2024, poucos dias antes da assinatura da proposta de adesão. Destaque-se que, embora se trate de gravidez de risco, não se infere circunstância capaz de justificar a exclusão da cláusula de carência, pois desde a contratação do plano de saúde a consumidora tem pleno conhecimento de que seria a responsável pelo pagamento das despesas referentes ao parto, caso ele ocorresse dentro do prazo de 300 (trezentos) dias estabelecido no contrato. Logo, inviável reconhecer a quebra de uma expectativa que existia desde o início da relação contratual. A recorrente estava ciente da condição de saúde prévia, tanto que o médico responsável, em 5/3/2025, ao reiterar a necessidade de realização da cerclagem em caráter de urgência, ressaltou que a Agravante havia sofrido três abortos anteriormente, também por motivo de “incompetência istmo-cervical", e que, em razão disso, a gravidez atual seria de alto risco. Acrescente-se que, na hipótese dos autos, mesmo que se atingisse a 40a semana de gravidez, em 1o/9/2025, o parto ocorreria no período de carência de 300 dias, com previsão para 26/9/2025. Portanto, não há responsabilidade da Ré pelo pagamento de possíveis despesas dele decorrentes, pois tais custos deveriam ser arcados pela Autora. Nesse cenário, esta eg. Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que “A urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência para procedimentos cirúrgicos, deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica, normalmente parto prematuro, e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais, mesmo aquelas classificadas como complicações previsíveis em qualquer parto, não são suficientes para excluir o prazo de carência contratado” (Acórdão 1839488, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024). Há julgados do eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta eg. Turma Cível na mesma linha de entendimento, in verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. FATO PREVISÍVEL. URGÊNCIA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA. LICITUDE DA RECUSA. COBERTURA INDEVIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 1.1. Não se enquadrando a operadora do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução n. 1.451/1995, definiu por "URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata". 3. Ainda que se trate de indicação de internação e cirurgia de parto cesárea, a urgência atestada pelo médico assistente da demandante está diretamente relacionada ao que previsivelmente se espera do início de trabalho de parto na 39a semana de gestação, não havendo, assim, qualquer elemento que autorize a conclusão pela condição excepcional de urgência concreta, capaz de justificar a pretendida relativização da cláusula contratual que previu o prazo de carência contratual de 300 (trezentos) dias para a hipótese de cobertura de parto a termo. Precedentes do e. TJDFT. 4. Não sendo possível extrair dos autos informações que indiquem se tratar de situação excepcional admitida, não há que se cogitar ilicitude na negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, capaz de gerar dano moral indenizável. 5. Apelação conhecida e provida. Ônus sucumbenciais invertidos. Exigibilidade suspensa.” (Acórdão 1859210, 07101735820238070004, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS. 1. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ. 2. O art. 12, V, "a" e "c", da Lei 9.656/98, estabelece que os planos de saúde poderão fixar períodos de carência, observando o máximo de 300 dias para partos a termo e de 24 horas para casos de urgência e emergência. 3. Não há ilegalidade na recusa de cobertura antes do transcurso da carência se demonstrado que o contrato está em conformidade com a norma de regência. 4. As intercorrências naturais de uma gestação, nas quais a médica não diagnostica eventual sofrimento fetal ou da parturiente, à toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 42 semanas. 5. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1831556, 07400470320238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Trata-se de situação excepcional, razão pela qual exige-se a demonstração dos requisitos dispostos no art. 35-C da Lei 9.656/98. 2. Não cabe ao magistrado e nem ao plano de saúde proceder à análise sobre a existência de urgência ou emergência para a realização de procedimento de saúde. Para a correta solução do processo, compete ao juiz depreender as informações repassadas no pedido de internação juntado aos autos. 3. Em se tratando de parto a termo, a existência de urgência ou emergência, capaz de dirimir a aplicação do período de carência, deve estar expressamente descrita no relatório médico. Não cabe ao magistrado fazer tal juízo de valor. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1830393, 07505248520238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não se vislumbra a plausibilidade do direito da recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator